Tribunal: TJDFT
Processo: 0740097-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. GRATUIDADE RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALCANÇAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado após o trânsito em julgado da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
2. O agravante pleiteou a suspensão da exigibilidade dos valores devidos, com fundamento no § 3o do art. 98 do CPC, alegando superveniência de incapacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o benefício da gratuidade de justiça pode produzir efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de custas e honorários fixados em decisão já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase processual, diante de alteração da capacidade financeira da parte, mas seus efeitos são ex nunc, incidindo apenas sobre os atos posteriores ao deferimento do benefício.
5. O art. 99, § 1o, do CPC veda a retroação dos efeitos da gratuidade para atingir condenação consolidada por decisão definitiva.
6. A suspensão da exigibilidade prevista no § 3o do art. 98 do CPC só se aplica quando o benefício é deferido antes da constituição definitiva da obrigação.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que o deferimento posterior da gratuidade não alcança verbas sucumbenciais fixadas em decisão transitada em julgado, possuindo efeitos apenas prospectivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, não alcançando condenações já transitadas em julgado. 2. A suspensão da exigibilidade de custas e honorários somente é possível quando o benefício é deferido antes da constituição definitiva da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 99, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.371.902, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.12.2019; TJDFT, Acórdão 1924933, 0701532-25.2024.8.07.9000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 02.10.2024; TJDFT, Acórdão 1317708, 0746277-66.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 10.02.2021, DJe 09.03.2021.